Tribunal: STF
Processo: RE 593573
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Precatório. Juros moratórios e compensatórios. Incidência de juros de mora no caso de inadimplemento.



    1. Os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o parcelamento previsto no art. 33 do ADCT da Constituição Federal de 1988.



    2. Somente são cabíveis os juros moratórios na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública. Precedentes.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.